Tribunal: STF
Processo: Rcl 94713
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional S.A. em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia (Processo 0000171-33.2025.8.05.0141), que teria, em tese, violado os entendimentos firmado por esta CORTE nos julgamentos do RE 537.427, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia incorreu em manifesta violação à autoridade de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, ao admitir, em demanda envolvendo contrato coletivo de assistência à saúde, a aplicação de critérios típicos de reajuste de planos individuais/familiares, desconsiderando a complexidade regulatória e técnica inerente ao setor de saúde suplementar, bem como a necessária observância das balizas institucionais fixadas pela Suprema Corte em matérias de alta especialização normativa.
Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 537427/SP, assentou compreensão segundo a qual controvérsias dotadas de elevada complexidade técnica não admitem tratamento jurisdicional simplificado, devendo o magistrado observar, desde a análise da causa de pedir, a profundidade técnica e regulatória da matéria submetida à apreciação judicial.
Na ocasião, o STF reconheceu que demandas envolvendo elementos técnico-periciais específicos afastam soluções jurisdicionais simplificadas, exatamente porque exigem análise especializada e deferência aos parâmetros técnicos próprios do setor regulado.
A ratio decidendi do referido precedente aplica-se integralmente à hipótese dos autos. Isso porque a definição dos critérios de reajuste em contratos coletivos de assistência à saúde envolve matéria altamente técnica, submetida ao regime regulatório específico da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, demandando análise atuarial, econômica e regulatória incompatível com soluções judiciais genéricas ou com a simples transposição de índices aplicáveis a planos individuais.
Ao impor aos contratos coletivos a mesma sistemática de reajuste aplicável aos planos individuais/familiares, o acórdão reclamado desconsiderou as distinções estruturais entre os regimes jurídicos, invadindo esfera de competência técnica atribuída à agência reguladora e substituindo indevidamente critérios regulatórios especializados por construção judicial dissociada da política pública setorial.
Além disso, a decisão reclamada também afronta a racionalidade constitucional consolidada pelo STF no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral).
Embora referido precedente trate especificamente da judicialização da saúde pública e da definição de competência jurisdicional em demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, o Supremo Tribunal Federal ali consolidou premissas constitucionais de observância obrigatória para toda e qualquer controvérsia judicial envolvendo matéria sanitária e de elevada complexidade técnica.
[...]
A Suprema Corte foi categórica ao afirmar que o controle jurisdicional, especialmente em matérias técnicas e regulatórias, deve restringir-se à análise de legalidade, não sendo legítima a substituição da atuação administrativa especializada pela convicção subjetiva do julgador.
Essa diretriz possui inequívoca incidência no setor de saúde suplementar, cuja disciplina normativa é atribuída constitucional e legalmente à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autarquia dotada de competência técnica específica para regulamentar critérios de reajuste, equilíbrio econômico-financeiro e sustentabilidade atuarial dos contratos de assistência médica.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da reclamação para: cassar o acórdão da Turma Recursal do TJBA; reconhecer a incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais; reconhecer a impossibilidade de imposição automática dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre contratos coletivos sem adequada prova atuarial”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de confrontos invocados são os definidos pela CORTE  nos julgamentos do RE 537.427, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.
A presente ação é inviável em relação à alegada violação do entendimento firmado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 537.427, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, uma vez não constitui paradigma de controle de caráter vinculante, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.
Com efeito, o parâmetro indicado na petição inicial não serve ao cotejo com o presente caso, sobretudo porque se refere a processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. 
Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022).

Quanto à alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, a Reclamação também se mostra incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato reclamado é o acórdão de julgamento de Agravo Interno proferido pela da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Criminal do Estado da Bahia, que confirmou a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante.
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente